Tribunal: STJ
Processo: 0025461-15.2020.8.03.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2725222 - AP (2024/0311932-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAPÁ
ADVOGADO
: ANDRE ROCHA - AP001660B
AGRAVADO
: JOCICLEUMA ALMEIDA RIBEIRO CASTELO
AGRAVADO
: JOCICLEUMA ALMEIDA RIBEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO
MÉDICO E VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. DANOS MORAIS E
MATERAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO
ESTADO. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA
QUANTUM
DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL QUE TERIA SIDO
VIOLADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF.
1. Na origem, cuida-se de ação indenizatória com o objetivo de
condenação do Estado do Amapá pelos danos materiais e morais
suportados pela autora em decorrência de falha no serviço de saúde
que culminou em lesões permanentes.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, a fim
de aferir se não há comprovação do nexo de causalidade entre a
conduta da agravante e os danos sofridos pela parte autora,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado
implica deficiência de fundamentação do apelo nobre, atraindo a
incidência da Súmula 284/STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
").
permitir a exata compreensão da controvérsia
4. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA48286930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/06/2025 19:32:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 5b9b4a66-bd6c-465c-afa1-67425508ab83

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA48286930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/06/2025 19:32:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 5b9b4a66-bd6c-465c-afa1-67425508ab83

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2725222 - AP (2024/0311932-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAPÁ
ADVOGADO
: ANDRE ROCHA - AP001660B
AGRAVADO
: JOCICLEUMA ALMEIDA RIBEIRO CASTELO
AGRAVADO
: JOCICLEUMA ALMEIDA RIBEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO
MÉDICO E VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. DANOS MORAIS E
MATERAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO
ESTADO. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA
QUANTUM
DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL QUE TERIA SIDO
VIOLADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF.
1. Na origem, cuida-se de ação indenizatória com o objetivo de
condenação do Estado do Amapá pelos danos materiais e morais
suportados pela autora em decorrência de falha no serviço de saúde
que culminou em lesões permanentes.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, a fim
de aferir se não há comprovação do nexo de causalidade entre a
conduta da agravante e os danos sofridos pela parte autora,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado
implica deficiência de fundamentação do apelo nobre, atraindo a
incidência da Súmula 284/STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
").
permitir a exata compreensão da controvérsia
4. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA47624281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/05/2025 18:09:10
Código de Controle do Documento: a665a672-70dd-45ee-9e9b-b446fe318e66

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
desafiando decisão singular (fls. 691
Estado do Amapá
/695), que negou provimento ao agravo, com base nos seguintes fundamentos: (i)
ausência de violação ao 489, § 1o, e do CPC;
incidência da Súmula 7/STJ;
(ii)
(iii)
jurisprudência no sentido de se garantir autonomia ao julgador na apreciação das provas
que instruem o feito; e
incidência do Enunciado 284/STF.
(iv)
Inconformada, sustenta a parte agravante, em resumo, que:
"
(i)
não
demanda a análise das alegações, suscitadas ao ensejo da interposição de recurso
especial, qualquer reexame de provas, mas, tão somente, matéria de direito, que,
pretensamente assiste aos requerentes – notadamente o normativo constante dos
" (fl. 707);
"
dispositivos do Código de Processo Civil
(ii) a petição de recurso especial
pontuou, de forma expressa, as razões que motivaram a alegada violação aos dispositivos
legais, bem como delineou o prequestionamento da questão jurídica federal suscitada nas
razões do recurso especial e reiterada no agravo. Ademais, mesmo que não houvesse a
clara indicação numérica do dispositivo legal violado, isso não impediria o conhecimento
da matéria. Isso porque, é dispensável o prequestionamento numérico do dispositivo
legal invocado, bastando que o recurso verse sobre questão jurídica sobre a qual o
" (fl. 709).
Tribunal de Origem tenha se pronunciado
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 720).
É o relatório.

VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos aduzidos, o presente agravo interno não comporta acolhimento.
Isso porque, conquanto sustente a agravante que basta a apreciação do
comando normativo inserto no dispositivo legal apontado como violado (art. 373 do
CPC), bem como de suas alegações embasadoras da pretensão recursal, é manifesta a
necessidade de reexame dos fatos e das provas para que se verifique alegado desacerto
do julgado sobre a efetiva comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade
objetiva do Estado e a ausência de provas de eventual ocorrência de excludente da
responsabilidade.
Sobre o ponto, destaca-se trecho da fundamentação do acórdão recorrido,
em que a Corte de origem, soberana na apreciação do arcabouço fático-probatório dos
Documento eletrônico VDA47624281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/05/2025 18:09:10
Código de Controle do Documento: a665a672-70dd-45ee-9e9b-b446fe318e66

autos, observa que a parte autora se desincumbiu de seu ônus probatório, enquanto a
parte ré, ora recorrente, deixou de apresentar provas que sustentassem sua tese de defesa
(fl. 563):

[...] o Estado responde objetivamente pelos danos causados, independentemente
de culpa, desde que comprovada a ocorrência da conduta omissiva ou comissiva
de seus prepostos, o prejuízo advindo e o nexo causal entre ambos, o que foi
sobretudo ao considerar-se que a natureza
,
devidamente comprovado nos autos
da lesão é evidentemente incompatível com o risco do procedimento de parto
normal ou da conduta e circunstâncias clínicas da paciente.
Além disso, convém assinalar que, apesar de o ESTADO DO AMAPÁ sustentar
a ausência de nexo de causalidade, aduzindo a inocorrência de qualquer conduta
comissiva, omissiva, negligente ou imperita de seus servidores, não traz provas
que também não são hábeis a infirmar as que foram
,
das referidas teses
produzidas pela Autora, ora Apelada.
Razões pelas quais entendo que o apelo do ESTADO DO AMAPÁ não merece
provimento.

Não há, portanto, razão para a reforma da decisão agravada, devendo ser
mantida a incidência da Súmula 7/STJ,
"[a]
in verbis:
pretensão de simples reexame de
".
prova não enseja recurso especial
No mesmo sentido, os seguintes julgados:

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CONCESSIONÁRIA DE
ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. REPARAÇÃO.
CABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO.
REVISÃO.
EXCEPCIONALIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Não se configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o
Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões
de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado,
circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-
probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "a pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial."
3. Hipótese em que a Corte local entendeu que ficou comprovado o direito
pleiteado pela parte autora, no tocante à indenização pelos danos materiais e
morais sofridos pela sobrecarga de energia elétrica, rejeitando a alegada
ocorrência de força maior.
4. Divergir da comprovação do nexo causal e da inexistência de excludente de
responsabilidade reclama o reexame dos elementos de convicção postos no
processo, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos
termos do aludido óbice sumular.
Documento eletrônico VDA47624281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/05/2025 18:09:10
Código de Controle do Documento: a665a672-70dd-45ee-9e9b-b446fe318e66

5. Esta Corte entende que a revisão do quantum indenizatório fixado na origem
a título de danos morais somente é possível em hipóteses excepcionais, quando
verificada a ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o
que não é o caso dos presentes autos.
6. Agravo interno desprovido.
(
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt no AREsp 2.553.832/RJ
Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/9/2024
27/9/2024

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BURACO EM VIA PÚBLICA.
ACIDENTE. FALHA NO SERVIÇO PÚBLICO. AFRONTA AO ART. 1022
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 211/STJ. TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE NO CONJUNTO
PROBATÓRIO, DECIDIU PELA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS

CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
DIMINUNIÇÃO DOS VALORES ARBITRADOS A TÍTULO DE DANOS
MORAIS. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7/STJ.
1. Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução.
[...]
4. Observo que o Tribunal local não emitiu juízo de valor sobre as questões
jurídicas levantadas em torno dos dispositivos mencionados.
O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso
Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo
Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a
ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211
/STJ.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-
probatório dos autos, assentou que estão presentes os requisitos para o
reconhecimento da responsabilidade civil do município no caso concreto. Nesse
sentido, transcrevo o seguinte trecho do acórdão: "Como se vê, é incontroverso
dos autos que o Apelado sofreu queda em via pública municipal em razão de
buracos na via, acidente que lhe trouxe como consequência a incapacidade
laborativa por perda de movimento do ombro esquerdo. Alias, a má condição da
via é patente, sendo visível pelas fotos anexadas que se trata de local
"esburacado" e extremamente mal conservado, sendo inclusive solicitado, em
caráter de urgência, operação tapa - buracos e de reforço de sinalização, meses
antes do acidente. Além disso pelo que se constata das fotos trazidas não há
qualquer sinalização no local, sem falar-se na iluminação deficiente, sendo
patente a negligência do Município (...) Apesar da conduta censurável do Poder
Público, com o descaso na manutenção adequada da via pública a gerar risco a
integridade dos Munícipes, o dano moral deve ser reduzido para R$ 30.000,00
(trinta mil reais) sobre o qual deverá incidir correção monetária e juros de mora
Documento eletrônico VDA47624281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/05/2025 18:09:10
Código de Controle do Documento: a665a672-70dd-45ee-9e9b-b446fe318e66

desde o dia do evento danoso pelos índices aplicáveis aos débitos da Fazenda
Pública, observando-se o decidido pelo STF no Tema no 810." (fl. 330, e-STJ).
Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é
vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ).
6. Agravo Interno não provido.
(
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgInt no AREsp 2.625.236/SP
Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024
No que diz respeito à aplicação do óbice sumular 284/STF, assiste razão ao
agravante ao afirmar que "é dispensável o prequestionamento numérico do dispositivo
legal invocado, bastando que o recurso verse sobre questão jurídica sobre a qual o
" (fl. 709), pois a jurisprudência deste Sodalício
Tribunal de Origem tenha se pronunciado
é firma no sentido de que "há prequestionamento quando a Corte de origem, com ou sem
a menção expressa do dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no
" (
acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente
AgInt no REsp
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
,
2.079.880/PE
23/9/2024
DJe de
).
27/9/2024
Contudo, o prequestionamento da matéria suscitada no apelo nobre
não retira o ônus do recorrente alicerçar sua pretensão recursal em dispositivo de lei
federal que teria sido ofendida pela prestação jurisdicional ofertada pela Corte
Isso
a quo.
porque "a incumbência constitucional deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
recurso especial, é muito mais ampla do que o exame do direito alegado pelas partes, em
revisão do decidido pelas Cortes locais. Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da
interpretação da Lei Federal, daí porque é indispensável que tenha havido o prévio
" (
debate acerca dos artigos legais pelos Tribunais de origem
AgInt no REsp 1.972.930/PR
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
12/9/2022
).
14/9/2022
Sobre o tema, confira-se:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRETENDIDA REDUÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MANIFESTAMENTE
EXCESSIVO. EXCEPCIONAL AFASTAMENTO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7
DO STJ. ALEGADA INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO DA UNIÃO.
SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIDA LEGITIMIDADE
PASSIVA DO INCRA E LEGITIMIDADE ATIVA DOS RECORRENTES.
DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência
desta Corte Superior se alinhou no sentido de que, "em situações
excepcionalíssimas, o STJ afasta a Súmula 7, para exercer juízo de valor sobre
o quantum fixado a título de honorários advocatícios, com vistas a decidir se
são eles irrisórios ou exorbitantes. Para isso, indispensável, todavia, que
tenham sido delineadas concretamente, no acórdão recorrido, as circunstâncias
Documento eletrônico VDA47624281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/05/2025 18:09:10
Código de Controle do Documento: a665a672-70dd-45ee-9e9b-b446fe318e66

a que se referem as alíneas do § 3o do art. 20 do CPC/73" (AgInt no AREsp n.
1.061.175/SE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
).
6/3/2023
15/3/2023
[...]
5. Na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, e à luz dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, deve ser afastado, em caráter excepcional,
o óbice do enunciado da Súmula n. 7 do STJ, para determinar o retorno dos
autos à origem a fim de que, reapreciadas as circunstâncias do caso concreto,
seja fixado patamar adequado para a verba honorária.
6. No mais, contudo, ao compulsar detidamente as extensas razões do recurso
especial, constata-se a falha substancial apontada na decisão agravada, qual
seja, a ausência de indicação, de forma clara e específica, dos dispositivos
legais supostamente violados ou objeto de interpretação divergente, o que
atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF. Precedentes.
7. Agravo interno parcialmente provido, para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento tão somente
para determinar a devolução dos autos à origem, a fim de que, reapreciadas as
circunstâncias do caso concreto, seja fixado patamar adequado para a verba
honorária.
(
, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AgInt no REsp n. 1.450.111/PR
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/3/2025
4/4/2025

Não há, portanto, motivos para a alteração dos termos da decisão agravada.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47624281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/05/2025 18:09:10
Código de Controle do Documento: a665a672-70dd-45ee-9e9b-b446fe318e66

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.725.222 / AP
Número Registro: 2024/0311932-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00254611520208030001
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADOR : ANDRE ROCHA - AP001660B
AGRAVADO
: JOCICLEUMA ALMEIDA RIBEIRO CASTELO
OUTRO NOME : JOCICLEUMA ALMEIDA RIBEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO AMAPÁ
ADVOGADO : ANDRE ROCHA - AP001660B
AGRAVADO
: JOCICLEUMA ALMEIDA RIBEIRO CASTELO
AGRAVADO
: JOCICLEUMA ALMEIDA RIBEIRO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA48266025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:25:59
Código de Controle do Documento: 847d3a7a-b70d-451f-9d8a-58e75cbc2985

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:25:59
Código de Controle do Documento: 847d3a7a-b70d-451f-9d8a-58e75cbc2985